Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente qualquer comprovação de que o objeto que gerou a dívida discutida nos autos resultou em benefício familiar, o patrimônio próprio da esposa do devedor, que não se acha no polo passivo da execução, não pode responder pela dívida pessoal contraída pelo seu cônjuge (art. 790, inciso IV, CPC).
2. Recurso conhecido e não provido.